Tribunal: TJMT
Processo: 1030011-20.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030011-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SERGIO ROBERTO - CPF: 304.587.901-25 (APELADO), TOM ALVES PEREIRA - CPF: 718.983.952-68 (ADVOGADO), NEILA ABADIA ALVES - CPF: 557.541.201-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RESSARCIMENTO DE CUSTAS ANTECIPADAS PELO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção retroativa de servidor militar, com aplicação do INPC como índice de correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) o índice de atualização do débito aplicável ao caso, especialmente após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021; (ii) a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas; e (iii) a legitimidade da fixação imediata de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
:

3. Os índices de correção monetária e juros de mora e os respectivos termos iniciais, por constituírem matéria de ordem pública, são passíveis de modificação
ex officio
pelo Tribunal, independentemente de provocação expressa da parte ou interposição de recurso específico, sem que tal proceder configure
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nas condenações que impõem à Fazenda Pública o pagamento de verbas de natureza remuneratória, incide o IPCA-E para fins de correção monetária, computado desde a data em que as parcelas deveriam ter sido adimplidas, e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n. 11.960/2009.

5. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir, a partir de 9.12.2021, a taxa SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o seu art. 3º, vedada expressamente a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

6. O Estado de Mato Grosso goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas, por força do disposto no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, ressalvada, contudo, a obrigação de ressarcir as custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora da demanda, quando esta não for beneficiária da gratuidade da justiça.

7. Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, cuja apuração do
quantum debeatur
depende de procedimento de liquidação posterior, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ser diferida para o momento da liquidação do julgado, em estrita observância ao comando normativo insculpido no art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada de ofício.

Tese de julgamento: “1. Nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, incide a taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora. 2. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas, por força do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, ressalvada a obrigação de ressarcir as custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora não beneficiária da gratuidade da justiça. 3. O arbitramento definitivo dos honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública somente ocorrerá quando da liquidação do julgado, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2647259/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2.12.2024; TJMT, N.U 0001615-33.2016.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais n. 1030011-20.2022.8.11.0041, proposta por
SÉRGIO ROBERTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento da diferença remuneratória decorrente da promoção a graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos a setembro de 2017 e incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a título de correção monetária.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) não foi observado o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 quanto à incidência da taxa SELIC para atualização do débito; (ii) é isento do pagamento de custas; e (iii) é juridicamente possível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual inferior a 10% (dez por cento).

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para determinar a incidência da taxa SELIC para atualização do débito, afastar a condenação em custas, bem como reduzir o percentual dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 282434373, pugnando pelo provimento parcial do recurso, tão somente no que concerne à aplicabilidade da taxa SELIC.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 285132359, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais n. 1030011-20.2022.8.11.0041, proposta por
SÉRGIO ROBERTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento da diferença remuneratória decorrente da promoção a graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos a setembro de 2017 e incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a título de correção monetária.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem, o autor alegou que: (i) em 2017, foi impedido de ser promovido à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em razão da existência de processo administrativo disciplinar; (ii) após tramitação superior a quatro anos, restou absolvido, ante a inexistência de comprovação de qualquer conduta ilícita; e (iii) foi promovido à graduação de Terceiro-Sargento somente em 5.9.2021, embora a promoção devesse ter ocorrido em 2017.

A controvérsia recursal se limita à análise da alegação atinente ao índice de correção monetária, à isenção ao pagamento de custas e ao percentual dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, constata-se a existência de questão de ordem pública a ser sanada — consistente nos índices de atualização do débito, especialmente quanto à ausência de fixação de juros de mora na sentença e dos respectivos termos iniciais para incidência da correção monetária e dos juros moratórios —, matéria passível de revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que tal providência configure
reformatio in pejus
, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
Os índices de correção monetária e de juros de mora, por cuidarem de matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício pelo magistrado, ou seja, independentemente de pedido ou recurso da parte, e sua alteração tampouco configura
reformatio in pejus.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2647259/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2.12.2024, publicado no DJEN em 11.12.2024).

Esclarecida essa questão, anoto que a incidência de juros moratórios será analisada conjuntamente com a correção monetária, esta última impugnada no recurso.

No que tange à atualização do débito, por se tratar de remuneração de servidor, incide IPCA-E para correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, a contar da citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Quanto à condenação do ente público ao pagamento de custas, a sentença está em dissonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

“
Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
”

Por outro lado, a despeito da isenção em benefício da Fazenda Pública, o apelante deve restituir as custas e despesas processuais antecipadas pelo autor, ora apelado, uma vez que não se trata de hipótese envolvendo beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decidiu esta e. Corte sobre a questão.

“
A Fazenda Pública, ainda que isenta do pagamento de custas processuais, deve ressarcir as despesas suportadas pela parte vencedora, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001
.” (TJ-MT, N.U 0001615-33.2016.8.11.0050, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.3.2025, publicado no DJE em 26.3.2025).

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, como se trata de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, porquanto o
quantum debeatur
depende de posterior liquidação, mediante apuração das diferenças salariais efetivamente devidas, impõe-se a estrita observância do disposto no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
”

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para: (i) determinar a incidência da taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora, a partir de 9.12.2021; (ii) substituir a condenação ao pagamento de custas pela obrigação de restituir as custas e despesas processuais antecipadas pelo autor; e (iii) determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

De ofício,
DETERMINO
a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, a contar da citação válida, bem como estabelecer como termo inicial da correção monetária a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025